Tribunal: TJBA
Processo: 8108088-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108088-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NORMA LETICIA BARROS LOBO Advogado(s): LAERCIO GUERRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO EM EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CORRESPONSÁVEL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por sócia de empresa executada, na qual se pretende afastar sua responsabilidade por débito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa que lastreia execução fiscal. A autora sustenta nulidade da CDA e ausência dos pressupostos legais para sua responsabilização tributária como corresponsável. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal preenche os requisitos legais de validade e (ii) se é possível afastar a responsabilidade da sócia indicada como corresponsável no título executivo diante da ausência de prova concreta de irregularidade na constituição do crédito tributário. III. Razões de decidir A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN e dos arts. 2º, § 5º, e 3º da Lei nº 6.830/1980. No caso concreto, as CDAs contêm os elementos exigidos pela legislação, incluindo a identificação do devedor e corresponsáveis, os dispositivos legais infringidos, o fundamento jurídico da multa aplicada, bem como os valores originários do débito e o montante atualizado, acompanhados dos demonstrativos de débito e dos cálculos de correção monetária e acréscimos moratórios. Constatada a regularidade formal do título executivo, a simples alegação genérica de irregularidade não possui aptidão para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA. Quando o nome do sócio consta na CDA como corresponsável, incumbe a ele comprovar a inexistência dos pressupostos que autorizam a responsabilidade tributária, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. Não se trata de redirecionamento da execução fiscal, mas de cobrança em face de corresponsável já indicado no título executivo, regularmente citado no processo. Ademais, consta dos autos pedido administrativo de parcelamento do débito formulado pela própria apelante, na qualidade de representante da empresa, circunstância que reforça o reconhecimento da existência da dívida tributária. IV. Dispositivo Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Seção, j. 25.03.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108088-41.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante NORMA LETICIA BARROS LOBO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.